Tribunal: STF
Processo: ARE 1139086
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE.



    1.  O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a ausência de repercussão geral da matéria, entendeu que o Ministério Público dispõe de competência para promover investigações por autoridade própria (RE 593.727-RG). Precedentes.



    2.  No caso, todos os elementos de provas colhidos pelo Ministério Público foram submetidos ao crivo do contraditório no curso da ação penal. Não há, portanto, nulidade a ser declarada. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.